Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CLONAGEM DE CARTÃO BANCÁRIO – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM CONTA CORRENTE – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO BOLSISTA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. O art. 186 do Código Civil preconiza que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
3. Narrou o autor, estudante universitário, que é titular de conta corrente junto ao requerido onde recebe proventos oriundos de bolsa universitária da Universidade de Brasília, e que em 06/08/2021, ao consultar seu extrato bancário, foi surpreendido com a realização, sem o seu conhecimento e autorização, de um empréstimo pessoal no valor de R$ 1.200,00, seguido de uma compra no valor de R$ 1.955,44. No primeiro dia útil seguinte (09/08/2021) se dirigiu à sua agência bancária onde comunicou o fato e lhe informaram que seu cartão havia sido clonado. Passaram-se vários dias, sem a solução do problema pelo réu, de maneira que as parcelas referentes ao mútuo realizado por terceiro e sem sua autorização, continuaram sendo debitadas daquela conta bancária (até o ajuizamento da ação, teriam sido 3 prestações de R$ 152,42).
4. Como não conseguiu resolver o impasse administrativamente, ajuizou esta ação em que foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos para declarar a nulidade e inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo pessoal (R$ 1.200,00) celebrado em nome do requerente, com a consequente cessação dos descontos, bem como condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.232,00 a título de reparação material.
5. O inconformismo recursal diz respeito apenas à pretensão de recebimento de indenização por danos morais.
6. Merece parcial reparo a sentença, pois assiste razão ao recorrente, na medida em que configurados os danos morais passíveis de indenização, no caso.
7. É certo que a situação vivenciada pelo autor escapa à ideia de mero aborrecimento. Restou demonstrado que a falha de segurança nos sistemas da instituição financeira permitiu a clonagem do cartão bancário do autor, e, posteriormente a realização fraudulenta de empréstimo pessoal em seu nome, o que acabou por lhe desfalcar seu já reduzido orçamento, causando-lhe danos morais passíveis de indenização.
8. Vê-se que o autor é estudante universitário, bolsista da Universidade de Brasília (extratos bancários de ID Num. 37187821 - Pág. 1) e teve comprometido seu orçamento mensal por descontos de parcelas de empréstimo que não realizou, tendo o banco se eximido de sua responsabilidade, prolongando tais descontos no tempo, pelo menos, por 4 meses, quiçá até o desfecho final desta demanda, onerando sobremaneira o autor.
9. Não se pode admitir que tal conduta seja tida como mero aborrecimento sem potencialidade ofensiva ao consumidor. Ao contrário, o comportamento da instituição financeira denota desorganização e verdadeiro desrespeito ao cliente, que se viu privado indevidamente de quantia em dinheiro, durante um período que se prolongou por quatro meses em razão de evidente negligência da instituição financeira.
10. Nesse cenário, reputo configurados os danos morais. Observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica do réu, a intensidade dos danos provocados e o caráter pedagógico-punitivo da medida, reputo adequado o valor de R$ 4.000,00 que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados desde a data do evento lesivo, em 06/08/2021.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 a ser atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora nos termos do item 10.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.